Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727069-48.2020.8.07.0016 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SEBASTIAO BATISTA DA SILVA RIBEIRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diga a Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA RIBEIRO (ID: 36843159). Brasília, 1 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador